Tribunal: CARF
Processo: 16095.000572/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000572/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.073 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
EXPRESSO JOACABA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito
de lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar cabe ao sujeito passivo
alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alega-los,
comprová-los efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que
estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF,
subsidiariamente. Diferença entre a receita informada em DCTF e a
contabilizada, apurada mediante levantamento baseado em declaração
apresentada, na qual estão referidos os dados constantes da contabilidade
apresentados pela própria fiscalizada em atendimento à intimação fiscal não
invalida o lançamento, especialmente quando a autuada não logrou elidir a
acusação fiscal, limitando-se a alegações desprovidas de prova documental.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
CONFISCATÓRIA.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000572/2007-00
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000572/2007-00

Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Integração Social —
PIS, fls. 385/389, que constituiu o crédito tributário total de R$ 237.646,56, somados o
principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 28/09/2007.
No Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais-PIS de fls. 382/384,
a autoridade autuante contextualiza da seguinte forma o lançamento:
Da análise da ficha 21 (Cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP — Regime
Não-Cumulativo), da DIPJ do exercício de 2004, ano-calendário de 2003,
entregue pela empresa supra, verificamos (..) no período de janeiro a junho de
2003, em relação às receitas que originaram cálculo do PIS NÃO
CUMULATIVO, que os dados declarados pelo contribuinte, são inferiores às
receitas efetivamente contabilizadas e constantes do demonstrativo elaborado
pela própria empresa, quando do cálculo da COFINS, demonstrativo este
assinado pelo contador e representante legal da mesma, e solicitado quando da
fiscalização da COFINS. Os seus razões contábeis, em relação às receitas,
corroboram com o citado demonstrativo. Assim, sendo, foi feito o confronto
entre os valores declarados na ficha 21 e os efetivamente contabilizados, e
concluímos através do demonstrativo denominado DEMONSTRATIVO DA
BASE DE CÁLCULO PARA O PIS REGIME NÃO CUMULATIVO (..), que
existem diferenças entre os valores devidos e os declarados pela empresa em
DCTF's.
Cabe salientar que como a apuração do PIS se deu pelo Regime Não
Cumulativo, os valores aceitos como créditos foram os mesmos apurados pelo
próprio contribuinte na ficha 20 da sua DIPJ.
Assim sendo, conforme explicitado anteriormente, a empresa calculou e declarou
PIS com valor menor que o efetivamente devido, e, as diferenças serão cobradas
'de oficio', através do competente Auto de Infração, para constituição do crédito
tributário remanescente.
Cientificado do lançamento em 28/11/2007, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 26/12/2007, fls. 393/407, alegando, em síntese:
Conforme acima mencionado, a fiscalização tomou como base planilha
elaborada pela contabilidade da empresa para concluir pela suposta diferença de
valores apagar.
Ocorre que o referido documento não espelhava a real saúde financeira da
Impugnante. Verdadeiramente, não há que se falar em receitas auferidas e muito
menos em omissão de receitas. Durante o período autuado a empresa incorria em
prejuízos.
Como se pode verificar no quadro APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS DO PIS
NÃO DECLARADO (fls. 02), o Sr. Fiscal indica que os valores cobrados foram
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000572/2007-00

baseados em planilha elaborada pela contabilidade da empresa, planilha esta que
acompanha a presente autuação.
No entanto, este documento deixou de considerar uma série de receitas que não
foram efetivamente realizadas. Ou seja, este documento, embora elaborado pela
própria empresa, estava irregular por. não ter levado em conta uma série de
vendas canceladas, roubos de carga, sinistros, etc.
Ressalte-se que nossos tribunais superiores têm decidido que as vendas
inadimplidas e as canceladas não podem fazer parte da base de cálculo dos
tributos.
Informe-se, outrossim, que a Impugnante está realizando árduo trabalho para
localizar estes documentos, de modo a apresentá-los nos autos deste processo o
mais breve possível.
Infelizmente, a dificuldade em recompor seus documentos fiscais justifica-se em
função de incêndio ocorrido na empresa no final de 2003 (doe. 03), conforme se
comprova pelos documentos e fotos que acompanham esta petição.
Neste incêndio, conforme boletim de ocorrência n° 1271212003, lavrado em
2211112003, foram destruídos objetos e documentos tais como: conhecimentos
de cargas, livros contábeis, computadores, impressoras, comprovantes de
entregas etc.
Assim, tão logo a empresa consiga localizar os referidos documentos, para os
quais protesta pela juntada posterior à apresentação desta impugnação, realizará
ajuntada aos autos do processo.
Na seqüência, a impugnante contesta a aplicação da multa no percentual de 75%,
taxando-o de confiscatório e desproporcional e apelando para o princípio da
proporcionalidade. Por fim insurge-se contra a utilização da Taxa Selic a título de juros
de mora.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Campinas/SP nos termos do
Acórdão no 05-25.554, de 27/04/2009 (fls.515/519), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente o lançamento, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de retenção/recolhimento da contribuição, correta a exigência de
ofício do tributo não recolhido.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar
do fisco. Comprovado o do direito de lançar cabe ao sujeito passivo alegar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los
efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece as regras de
distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF, subsidiariamente.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O percentual de multa de lançamento de ofício, determinado por lei, não cabendo a
discussão de seu valor no âmbito administrativo, sendo que a proibição de confisco
prevista na Constituição Federal aplica-se unicamente a tributo, e não à multa.
Lançamento Procedente
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.535/557, no qual reprisou as alegações apresentadas na impugnação e acrescenta que o ônus
da prova em face do princípio da motivação dos atos administrativos é do Fisco, nos termo do
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000572/2007-00

art. 142 do CTN e que a Autoridade Fiscal foi incapaz de comprovar que os valores reclamados
se consubstanciam na verdadeira base de cálculo do tributo ora analisado, uma vez que a lei
determina que o PIS incidirá sobre o faturamento e não sobre a receita.
Ainda, diz que devido a recuperação de um arquivo backup, pela informática da
empresa, fica comprovada que não houve o lançamento contábil e que não há divergência entre
os valores no livro de saída e as DCTF’s e as DIPJ.
Defende que não há o que se falar que a Peticionária deveria apresentar o próprio
Livro de Saída, visto que foi perdido durante o incêndio. Invoca o princípio do informalismo
moderado, nos termos do art. 2o , par. único, IX da Lei federal n° 9.784/99 e cita jurisprudência
nesse sentido.
Por fim, requer o acolhimento integral de suas razões para que seja reformado o
acórdão proferido a fim de que seja deferido o pedido de desconstituição do Auto de Infração
impugnado culminando na necessária extinção do crédito tributário por ele representado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimado da decisão de piso em 26/08/2009 (fl. 534) e
protocolou Recurso Voluntário em 15/09/2009 (fl.535) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do mérito:
A Autoridade Fiscal contatou divergência entre os valores declarados em sua
DIPJ do exercício de 2004, ano calendário de 2003, com as receitas efetivamente contabilizadas
e constantes do demonstrativo elaborado pela própria empresa, quando do cálculo da Cofins.
Tendo concluído, através da planilha denominada “DEMONSTRATIVO DA BASE DE
CÁLCULO PARA A COFINS”, diferenças entre os valores devidos e os declarados pela empresa
em DCTF's.
Na impugnação a autuada alegou que os dados contidos na referida “declaração”
estão errados, visto que deixou de considerar uma série de receitas que não foram efetivamente
realizadas, como vendas canceladas, roubos de carga, sinistros, etc. Todavia, não apresentou
qualquer comprovante nesse sentido, aduzindo, apenas, que estava impossibilitada de apresentar
qualquer elemento demonstrativo dos equívocos em face de incêndio ocorrido em 2003, nas suas
instalações, que destruíram seus livros fiscais e contáveis. Consta da petição da impugnação que
“neste incêndio, conforme boletim de ocorrência n° 1271212003, lavrado em 22/11/2003, foram
destruídos objetos e documentos tais como: conhecimentos de cargas, livros contábeis,
computadores, impressoras, comprovantes de entregas etc”.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000572/2007-00

A respeito, o colegiado a quo votou pela procedência da exigência por entender
que “o argumento de que a empresa teria apurado prejuízos no período da autuação é inócuo no
caso sob exame, uma vez que a materialidade sobre a qual incide a contribuição é o faturamento
e não o lucro. Sendo assim, mesmo nos períodos em que o cômputo das despesas e receitas
resultar em prejuízo, a existência dessas últimas é fato necessário e suficiente para a
materialização da hipótese de incidência da contribuição.
No julgamento, a DRJ levou em consideração, ainda, o fato de que “as alegações
da defesa, desacompanhadas que estão de suporte documental, revelam-se meros argumentos,
incapazes de infirmar a insuficiência de recolhimento apurada a partir das declarações e
demonstrativos fornecidos pelo próprio sujeito passivo à fiscalização. Mesmo a apreciação
acerca da tributação de eventos como venda inadimplidas, devoluções e sinistros resta obstada
pela ausência de comprovação de suas existências e natureza”.
Em sede de recurso, a recorrente defende que “o Fisco não logrou sequer
comprovar se os valores referentes à incidência do PIS estavam devidamente destacados nos
valores por ele utilizados”. Acrescenta “que a DIPJ apresentada apurou valores discrepantes do
que constatou a Fazenda, porém, esta não foi feliz em provar a inadimplência, nem que os
valores apurados se constituem em verdadeira base de cálculo para incidência dos tributos
cobrados, pois podem ter sido considerados valores que deveriam ter sido abatidos e não
foram”.
Aduz que a comprovação dos atos da Administração Pública não se constitui um
mero ônus, pois o Administrados é atrelado ao princípio da motivação de seus atos, sendo,
portanto, imprescindível a comprovação dos fatos ensejadores de consequência jurídicas aos
jurisdicionados.
Informa que “com o passar do tempo foi possível a realização de novos cálculos,
a medida em que iam se recuperando as informações perdidas com o incêndio — o que foi
possível apenas por meio de backups encontrados pelo setor de informática. Estes novos
cálculos foram juntados aos autos, por meio de mídia gravada em CD-ROM”.
Contudo, razão não assiste à recorrente.
Ora a recorrente dá-se o direito de insurgir contra o lançamento fiscal,
colacionando alegações que demonstrarem a fragilidade do mesmo, mas desde que, para tanto,
demonstre de forma cabal suas alegações. Por outro lado, o lançamento do PIS deu-se em virtude
de divergência entre os valores declarados e os apurados, com base nos próprios registros
contábeis apresentados pela defesa à Autoridade Fiscal.
Simplesmente alegar, ou mesmo dizer que não podem servir como base de cálculo
os documentos contábeis apresentados pela própria autuada em atendimento à intimação fiscal, e
que devido ao incêndio ocorrido em 2003 ficou impossibilitada de trazer aos autos documentos
fiscais capazes de justificar a improcedência do auto de infração, de forma alguma determina a
procedência de suas alegações.
A incongruência é notória, porque a declaração foi prestada depois do dito
incêndio e está acompanhada de cópia das folhas do livro no qual foram feitos os registros
fiscais. Ou seja, o procedimento fiscal e as declarações em questão foram prestadas em 2007,
após, portanto, o evento citado.
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então, o ônus da prova recai a quem dela se aproveita. Assim, se
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000572/2007-00

a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá apresentar a prova de
sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato
gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de
fatores excludentes.
Segundo as regras processuais que disciplinam a distribuição do ônus da prova, o
art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/75 dispõe que cabe ao impugnante apresentar “os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir” No mesmo sentido, há mandamento expresso na Lei 9.784/99, quanto ao
ônus probatório, conforme segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Há mandamento semelhante no Código de Processo Civil, o qual, em seu artigo
3732, impõe ao autor o ônus de provar quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu o ônus
da prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos por ele alegados.
Portanto, o ônus da prova cabe a autoridade lançadora provar a ocorrência do fato
constitutivo do direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar do fisco cabe ao
sujeito passivo, alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alega-los,
comprová-los efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece as regras de
distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF, subsidiariamente.
Além do mais, no âmbito do processo administrativo fiscal, a juntada de
documentos está prevista no artigo 16, parágrafos 4o, 5o, e 6o do Decreto no. 70.235/72. Em
síntese, o dispositivo legal estabelece que a apresentação de documentos deve ser feita no
momento da impugnação, sob pena de preclusão. Claro que se admite um mitigação deste
instituto quando se prove que existe uma certeza razoável da existência dos fatos alegados, ao
menos indícios capazes de formar uma razoável compreensão.
Em contrapartida, o lançamento cumpriu todos os seus requisitos, a partir do
momento em que o fato gerador foi claramente demonstrado, a base de cálculo quantificada, a
fundamentação legal elencada, as alíquotas definidas e o período discriminado.
Ou seja, basta-nos uma simples leitura do relatório fiscal e seus anexos juntados
às fls.389/399, para que se perceba, que o Sr. Auditor desincumbiu-se de identificar claramente
não apenas o fato gerador como toda a legislação que fundamenta o lançamento, inclusive,
anexando planilha com os fatos geradores individualizados extraídos dos próprios dados
declarados pela recorrente, quando do cálculo da COFINS, demonstrativo este, como dito
anteriormente, assinado pelo contador e representante legal da empresa. Além do mais, os livros
razões contáveis, em relação às receitas, corroboraram com o citado demonstrativo. Assim
sendo, a fiscalização concluiu através da planilha denominada DEMONSTRATIVO DA BASE
DE CÁLCULO PARA A COFINS, a qual faz parte integrante deste Termo de Constatação, que
existem diferenças entre os valores devidos e os declarados pela empresa em DCTF's.
A indicação dos fatos geradores apurados durante o procedimento fiscal,
realmente é da competência da autoridade fiscal, que tem o dever de efetuar o lançamento de
forma clara, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, porém a partir do

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000572/2007-00

momento que não são apresentados documentos que comprovem o recolhimento sobre todos os
fatos geradores apurados durante o procedimento fiscal, deve a recorrente, de posse dos
relatórios constantes do presente documento, providenciar uma defesa específica em relação a
cada fato gerador, o que não identifico no presente recurso.
Em tal situação, cabia à declarante demonstrar os erros cometidos, não podendo se
escudar na alegação de incêndio ocorrido em suas instalações. Também não pode prosperar
argumentos sobre o cancelamento das vendas ou inadimplência dos compradores, posto que não
escorados em qualquer documento ou outro meio de prova.
Além disso, como exaustivamente tratado, o incêndio, ocorrido em 2003, não
impediu a apresentação de cópia do livro contábil quando do atendimento da intimação efetuada
no curso do procedimento fiscal, em 2007. A menos que os dados contabilizados também
estejam errados, o que não foi alegado na impugnação.
Dessa forma, a decisão que manteve a integralidade do lançamento não merece
qualquer reparo.
III – Da aplicabilidade da Taxa SELIC como índice de juros de mora e da
multa confiscatória:
Com relação a alegação de que a multa possui efeito confiscatório, sendo ela
questionada por sua inconstitucionalidade, não pode ser objeto de apreciação desse Tribunal, nos
termos da Súmula CARF 02, de observância obrigatória pelos membros do CARF (art. 72 do
Anexo II do RICARF), in verbis:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, defende a ilegalidade da taxa SELIC. Mais uma vez, não assiste razão a
recorrente. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no
9065/95, que teve sua origem na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns.
972/95, em 20.04.95, e 998, em 19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95
o artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente.
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.073 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000572/2007-00

(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
A aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse Conselho
conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo
543-C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização do tributo é devida.
IV – Da conclusão:
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital